Tribunal: TJMT
Processo: 1021048-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021048-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: HUMBERTO MELO BOSAIPO
AGRAVADOS: VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por HUMBERTO MELO BOSAIPO, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no. 001677-05.2016.811.0041, ajuizada por VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do agravante, “sob o fundamento de que tal montante não representaria risco à substância própria e de sua família”.
Em suas razões recursais o agravante defende que “já existe um desconto em folha relativo à empréstimo consignado, o que reduz a remuneração líquida do Agravante a aproximadamente R$7.000,00 (sete mil reais) mensais, quantia que, infelizmente, não se mostra suficiente para o pagamento das despesas básicas (plano de saúde, energia, medicamentos, alimentação etc.)” (sic).
Alega que “a penhora certamente implicará em inegáveis prejuízos, especialmente porque já sofre descontos em sua remuneração por ordem do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá” (sic).
Ressalta que “as circunstâncias “fáticas” adotada pelo Julgador Singular resta equivocada, uma vez que já existe desconto na folha salarial do Agravante (IRPF, previdência social, empréstimo consignado e penhora) comprometem nada menos que 64% (sessenta e quatro) por cento da sua remuneração” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer “a concessão de efeito ativo ao presente recurso para conceder efeito suspensivo no Cumprimento de Sentença, para suspender o desconto dos na salário do Agravante, haja vista à existência de descontos na folha salarial, especialmente porque inexistem os requisito legais necessários para se afastar a regra do artigo 833, IV do CPC” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 110295991.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja suspenso o desconto mensal no seu salário, alegando ausência dos requisitos para afastar a regra do art. 833, IV do CPC.
O art. 1.019, inciso I do CPC, por sua vez, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Exige-se para a concessão da medida de urgência, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o art. 300 do CPC.
O mesmo Diploma Processual prevê, também, que:
“Art. 919. [...]
Parágrafo único - A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo recursal.
Pois bem. O agravante sustenta, em suma, que a penhora de 30% (trinta por cento) o coloca ainda mais em dificuldade financeira, haja vista que já vem sendo efetivados descontos em sua folha de pagamento. Argumenta que o art. 833, inc. IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade dos salários e proventos, devendo a r. decisão de primeiro grau ser reformada ao final.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa à análise nesta seara de cognição não exauriente:
“(...) A parte exequente postula através do id. 59891132, pela penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado até o montante total de R$ 22.892,39 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos).
Verifica-se que a tentativa de penhora online nas aplicações financeiras do executado (ids. 5423076) e Renajud (id. 54349433), restaram infrutíferas.
O Novo Código de Processo Civil elencou na ordem de preferência de penhora o dinheiro, conforme artigo 835, I, mas tal verba encontra restrição ao se tratar sobre “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” (art. 833, IV, do NCPC).
No mais, os exequentes vêm tentando receber o seu crédito desde o ano de 2016, restando às tentativas frustradas, assim, entendo que o desconto de 30% sobre os rendimentos do devedor não irá comprometer o seu sustendo e de sua família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art. 833, IV, do NCPC, é o mesmo que proteger o próprio devedor.
Para que não haja a alegação de impenhorabilidade das verbas, o nosso egrégio TJMT jurisprudência têm se posicionado pela relatividade e flexibilidade desse dispositivo, visando à efetividade da execução, até porque a proteção do judiciário absoluta de tais proventos proporciona um enriquecimento ilícito, já que seria cômodo contrair dívidas e depois ter a garantia de que seu dinheiro não será tocado, confirase:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (AI 142780/2016, Des. Dirceu Dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Negritei e grifei.
“BLOQUEIO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE - SISTEMA BACENJUD - ALEGADA NATUREZA SALARIAL QUE TORNARIA A VERBA IMPENHORÁVEL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO À NATUREZA DA VERBA - PENHORA DE VENCIMENTO/SALÁRIO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A penhora de 30% (trinta por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. Permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os proventos do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar maior efetividade ao processo executivo." [...]” (Agravo de Instrumento 0079901-78.2016.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Destaquei
Com essas considerações, defiro o pedido penhora de 30% sobre a remuneração do executado Humberto Bosaipo, até a satisfação do débito, assim, oficie-se ao Instituto de Seguridade Social Servidores do PL de Mato Grosso, para que transfira o valor correspondente a 30% da remuneração líquida do executado para a Conta Única do Tribunal de Justiça, mensalmente até a satisfação do crédito do exequente” (Id. 110252479 – fls. 42/44).
Esta decisão foi objeto de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (Id. 110252479 – fls. 64/65).
Em que pese o teor da decisão recorrida e fundamentos lançados, entendo, à primeira vista, que o agravante tem razão, pois, a par dos documentos apresentados, em especial o Demonstrativo de Pagamento de Id. 110252479 (fl. 62), vislumbra-se que 30% do seu salário líquido já está comprometido em ação judicial diversa.
Portanto, assinale-se que conforme citado documento, já são subtraídos da remuneração líquida do agravante 30%, a qual foi nominada como “Desconto por Determinação Judicial”, por ora entendo não ser possível a penhora concedida pelo juízo a quo, que também corresponde a 30% daquela verba.
De fato, não é crível que se restrinja ainda mais o montante remuneratório líquido do devedor, uma vez que ficaria prejudicado quanto à sua subsistência e de sua família. Diferentemente, seria se houvesse a comprovação de outras rendas passíveis de penhora, o que não foi possível constatar neste momento de cognição sumária.
De mais a mais, verifica-se que já existe desconto na folha salarial do agravante (IRPF, previdência social, empréstimo consignado e mencionada penhora antecedente), que comprometem 64% (sessenta e quatro) por cento da sua remuneração.
Importante registrar que o montante da remuneração bruta do recorrente, comprovada nos autos, perfaz R$ 20.278,77 (vinte mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), portanto, nem esta chega perto de 50 (cinquenta) salários mínimos.
Desta forma, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, não vislumbro nesta oportunidade a possibilidade de relativizar regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC. Até porque ele percebe o valor líquido de R$ 7.324,14 (sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e catorze centavos) (feitos os descontos devidos).
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta aparente, uma vez que com mais esse débito, a remuneração do devedor não seria suficiente para garantir uma subsistência digna e ele e a sua família.
Desse modo, com fulcro no parágrafo único do art. 995 do CPC, CONCEDO o efeito suspensivo recursal, suspendendo a decisão recorrida até o deslinde do presente recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, nos termos do artigo 1.019, inciso I (in fine), do Código de Processo Civil.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora